Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-63.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002099-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.278.241-04 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO - CPF: 677.145.602-15 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1002099-63.2025.8.11.0002.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorridas:
MARIA RODRIGUES DA SILVA e VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 42 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos, as recorridas adquiriram voo de Navegantes a Cuiabá, para o dia 27/11/2024, com partida às 17h25 e chegada às 21h10. Destacaram que, após chegarem ao aeroporto de Navegantes/SC, foram surpreendidas a chegada de
e-mail
informando o cancelamento do voo devido a manutenção não programada, sendo o voo remarcado para o dia seguinte (28/11) às 10h15.

2.

Aduziram que a recorrente anunciou novo cancelamento, no dia 28/11, e remarcou a partida/embarque para o dia 29/11, às 05h30. As recorridas ressaltaram que, às 00h15 do dia 29/11, recepcionaram um novo
e-mail
de cancelamento, desta vez no tocante ao voo correspondente ao trecho “São Paulo a Cuiabá”, em razão de mau tempo na cidade de origem/destino. Frisaram que o voo de conexão acima foi remarcado para às 14h40, do dia 29/11.

3.

Informaram que, em razão dos fatos acima, chegaram ao destino contratado apenas às 15h55, do dia 29/11, ou seja, com mais de 42 (quarenta e duas) horas de atraso.

4.

Assim, os cancelamentos dos voos, sem o prévio aviso, e a chegada com 42 (quarenta e duas) horas de atraso, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. ATRASO DE 16 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO E 42 HORAS PARA RETORNAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo atraso nos voos, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que o consumidor efetuasse a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados, já que houve atraso de 16 horas em relação ao voo de destino, além de 42 horas de atraso no voo de retorno, previamente contratado. Assim, resta evidente que a autora sofreu com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1001028-75.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. IDOSO DE 75 ANOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Mário Gonçalves da Silva contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., buscando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, e pleiteando a majoração desse montante e a restituição do valor de R$ 340,00 a título de danos materiais decorrentes do pagamento

para despache de mala.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos fatos; e (ii) determinar se a restituição dos danos materiais deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do voo e a remarcação resultaram em atraso superior a 15 horas, sendo a parte consumidora um idoso de 75 anos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a finalidade pedagógica e reparatória da indenização.

A restituição do valor de R$ 170,00, referente aos danos materiais, deve ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto.

A correção monetária dos valores deve seguir a taxa SELIC, com termo inicial a partir do evento danoso, conforme os artigos 398 e 406 do Código Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso excessivo em voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e as condições das partes, podendo ser majorado para cumprir sua finalidade pedagógica e reparatória. 2. A restituição de valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé que justifique a devolução em dobro. 3. A correção monetária e os juros de mora em casos de dano material devem observar a taxa SELIC, com termo inicial a partir do evento danoso".Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 398 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso concreto.”
(N.U 1007447-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

9.

Oportuno, ainda, salientar que levando em consideração que a reclamante MARIA RODRIGUES DA SILVA a época dos fatos estava com mais de 80(oitenta) anos e a outra reclamante com cerca de 60 (sessenta) anos, comporta redução dos valores de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), primeira recorrida, e
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para segunda recorrida,

para
R$ 10.000,00
(dez mil reais) e
R$ 8.000,00
(oito mil reais) respectivamente.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para a reclamante MARIA RODRIGUES DA SILVA e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para a reclamante VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025